Tribunal: TJES
Processo: 0004234-52.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004234-52.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: BRUNO ROSSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou-o pela prática de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade do julgamento por suposta contrariedade às provas e contaminação da imparcialidade dos jurados, requerendo, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença afronta as provas dos autos, justificando sua anulação; (ii) estabelecer se houve nulidade por violação à imparcialidade dos jurados em razão da menção aos antecedentes do réu; e (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em amplo conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais, depoimentos testemunhais e confissão parcial do réu, não se configurando contrariedade às provas que autorize a cassação do veredicto, conforme o princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, XXXVIII, da CF e consolidado pela jurisprudência do STJ.

A tese de legítima defesa não encontra amparo nos autos, pois restou demonstrado que o réu premeditou o crime ao buscar o facão em sua residência e aguardar o retorno da vítima, o que afasta os requisitos da excludente de ilicitude previstos no art. 25 do CP.

A menção aos antecedentes criminais durante a sessão do júri não configura nulidade, pois tais dados constavam regularmente nos autos e sua referência não viola o art. 478, I, do CPP, tampouco comprometeu a imparcialidade dos jurados, inexistindo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

A fixação da pena-base observou critérios legais, sendo legítima a valoração negativa dos antecedentes, diante da existência de condenações por fatos anteriores ao crime de homicídio, mas com trânsito em julgado posterior, bem como da circunstância da premeditação, o que justifica a exasperação inicial da reprimenda, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004234-52.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: BRUNO ROSSI (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON NASCIMENTO FARIAS - ES33135-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

BRUNO ROSSI
,
contra a r. sentença (id 10860296), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime d
e homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (id 10978148), a defesa alega a nulidade da decisão do corpo de jurados, uma vez que proferida em contrariedade às provas produzidas, pois o acusado agiu em legítima defesa.

Alega ainda, que foi contaminada a imparcialidade dos jurados, já que foram utilizados os antecedentes do apelante, como argumento de autoridade, na sessão plenária.

Subsidiariamente, requer a revisão da pena-base.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 13 de julho de 2021, no bairro Colúmbia, Colatina/ES, o acusado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca, contra JOSÉ CARLOS SIMÃO, iniciando a execução de um crime de homicídio, que, somente, não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção de terceiros, que impediram a conclusão da ação.

Descreve ainda a peça acusatória, que o denunciado e o ofendido estavam em um bar, quando começaram a discutir, e entraram em luta corporal, tendo um terceiro apartado a briga entre eles.

Ato contínuo, o réu e a vítima saíram do local, no entanto, quando esta voltou para o bar, foi surpresada pela ação do acusado, que estava com um facão, momento em desferiu golpes que acertaram a região da cabeça e das mãos.

Quanto
a pretensão do
apelante
de
anulação do julgamento,
argumentando que a decisão de pronúncia e a decisão do Conselho de Sentença, se encontram dissociadas do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 14/17), boletim de atendimento de urgência (fls. 18), prontuário médico da vítima (fls. 42/54), e pelo laudo de exame de lesões corporais (fls. 202/203).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha JOVACI BARBOSA (mídia de fls. 192), relatando que separou a briga entre as partes e que, momentos depois, o acusado retornou e escondeu o facão atrás de suas costas, utilizando-o, para desferir golpes contra a vítima, que somente cessaram, após a intervenção de outras pessoas.

A testemunha ALONCIO ROSSI (mídia de fls. 169), narrou em Juízo que é pai do réu, e que no dia dos fatos, ele chegou em casa, e pegou um facão.

Disse ainda, que posteriormente foi avisado por um conhecido, que seu filho estava detido por populares, em razão da briga com a vítima.

Além disso, o acusado em seu interrogatório (mídia de fls. 192), confirmou que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia, relatando que golpeou a vítima, para se defender.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo,

q
uanto
a alegação de que o
réu
agiu em legítima defesa,
verifico que, para o seu reconhecimento, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (ii) atual ou iminente; (iii) uso moderado dos meios necessários e (iv) proteção de direito próprio ou de outrem.

No caso, não restou caracteriza a injusta agressão, causada pela vítima, pelo contrário, extrai-se dos autos que o réu premeditou o delito, pois foi até a sua casa, buscou o facão e ficou esperando o ofendido, momento em que desferiu os golpes.

E mais, a defesa também não comprovou, que o acusado teria feito uso de meios moderados, para cessar a suposta injusta agressão, o que torna inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Em continuidade
,
quanto a alegação de que foram utilizados os antecedentes do denunciado, como argumento de autoridade, contaminando a imparcialidade dos jurados, tenho que a pretensão defensiva não prospera.

Isto porque, os antecedentes do acusado já estavam colacionados no processo (id 10860250), sendo certo que a sua leitura, pelo representante do Ministério Público, não encontra óbice no art. 478
1
, inc. I, do CPP, que veda somente a utilização da decisão de pronúncia ou decisões anteriores, como argumento de autoridade, durante os debates.

Além disso, verifico que a defesa não comprovou que a leitura dos antecedentes, afetou a imparcialidade dos jurados, não demonstrando o efetivo prejuízo ao acusado.

Sobre o tema, cito precedente desta Câmara Criminal:

“(...)
O art. 478 do Código de Processo Penal, que veda a menção a determinados elementos durante os debates em plenário, traz um rol taxativo que não inclui a referência a antecedentes criminais do réu, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
O art. 479 do CPP exige que documentos ou mídias utilizados nos debates sejam previamente juntados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis e que se dê ciência à parte contrária. Contudo, a menção a antecedentes criminais, por serem informações públicas e acessíveis, não se enquadra na vedação desse dispositivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que a nulidade decorrente de eventual inobservância ao art. 479 do CPP é de natureza relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP.
No caso concreto, a defesa não demonstrou como a menção aos antecedentes criminais influenciou de forma decisiva o veredicto dos jurados ou comprometeu a imparcialidade do julgamento. A decisão do Conselho de Sentença foi fundamentada em amplo conjunto probatório, não havendo comprovação de que a referência aos antecedentes tenha impactado o julgamento de maneira substancial
. (...)” (grifo nosso) (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016628-47.2014.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Relator:
DES. HELIMAR PINTO data de julgamento: 19/02/2025)
.

P
rosseguindo,
a defesa requer a redução da pena-base aplicada, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso, verifico que o Magistrado negativou as balizas “antecedentes” e “circunstâncias”.

No que se refere aos “antecedentes”, verifico que o réu possui 03 (três) condenações, por fatos anteriores ao crime de homicídio, mas com trânsito em julgado posterior, conforme guia de execução nº 2000202-33.2022.8.08.0014 (id 10860250), o que permite a desvaloração da referida vetorial, consoante entendimento do STJ, no Agravo Regimental no HC n. 936.417/GO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 19/3/2025
, DJEN de 24/3/2025.

Por fim, verifico que o vetor “circunstância” é desfavorável, pois o réu premeditou o delito, já que, após a briga com a vítima em um bar, foi para casa, pegou um facão, e retornou para o estabelecimento, e ficou esperando o ofendido voltar para o local, para golpeá-lo.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11416299),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

1
- Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.